Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007794-39.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.534.251-32 (AGRAVANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (AGRAVADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FORNECIMENTO DE HISTÓRICO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES CANCELADAS - INFORMAÇÃO PÚBLICA - PRINCÍPIO DA "PUBLICIDADE IMANENTE" – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - “Código Civil - Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

II - “aplica-se à espécie o princípio da "publicidade imanente", segundo o qual os dados extraídos dos cartórios distribuidores de ações são de conhecimento geral. III. Agravo regimental improvido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1036057 SP 2008/0075913-2 - Data de publicação: 23/03/2009)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão em apelação cível interposto por MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, nos autos no 1007794-39.2018.8.11.0003, ajuizado pela própria parte apelante em face de BOA VISTA SERVICOS S.A. perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a decisão monocrática em sede de apelação sob ID. 55101028 o relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determinou a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

Em apertada síntese, alega o Agravante sob ID. 56218532 que a manutenção de histórico de informações negativa do consumidor acarreta a eternização de informações desabonadoras; que ocorre a divulgação de forma velada de cadastro sigiloso, acessível aos associados do SPC; que as restrições não podem projetar seus efeitos após sua exclusão. Requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente à R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais), honorários advocatícios a base de 20% sobre a condenação

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

A parte recorrente, novamente, irresigna-se com o desprovimento do recurso de apelação julgado monocraticamente, sustenta que a divulgação do histórico de negativações já canceladas é passível de indenização de cunho moral, requerendo sua supressão.

A divulgação do histórico de negativações canceladas no CPF da recorrente não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos, mas tão somente informar, outrossim, existe presunção de veracidade no extrato pretérito fornecido, motivo pelo qual inexiste no histórico apontamento indevido.

Nos termos da CF, o direito de acesso à informação encontra-se consagrado no art. 5o, XXXIII, que preceitua que:

“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”

No mesmo diapasão o art. 37, caput, da Carta Magna estabelece:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

Por fim o art. 43, § 4o, do CDC disciplina:

“Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.”

A Lei 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) preleciona:

“Art. 1o Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.”

“Art. 5o Os titulares de serviços notariais e de registro são os:

(...)

III - tabeliães de protesto de títulos;”

Por sua vez, a Lei 9.492/1997 (Lei do Protesto) preconiza:

“Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.”

O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação (ou a recusa do aceite) originada em títulos e outros documentos de dívida.

O registro do protesto de título de crédito ou outro documento de dívida é de domínio público, gerando presunção de veracidade do ato jurídico, dado que deriva do poder certificante que é conferido ao oficial registrador e ao tabelião. A par disso, registre-se que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Dessa forma, como os órgãos de sistema de proteção ao crédito exercem atividade lícita e relevante ao divulgar informação que goza de fé pública e domínio público, não há falar em dever de reparar danos, sob pena de violação ao princípio da publicidade e mitigação da eficácia do art. 1o da Lei 8.935/1994, que estabelece que os cartórios extrajudiciais se destinam a conferir publicidade aos atos jurídicos praticados por seus serviços.

Já se manifestou os mais altos tribunais do país que o cadastramento efetuado a partir de dados públicos, questão versada nestes autos, não dá ensejo a comoção moral propensa a reparação indenizatória, uma vez que conhecida publicamente a informação do débito e do devedor.

Títulos protestados e execução judicial ajuizada é informação de domínio público.

Neste sentido se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO. SERASA. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA "PUBLICIDADE IMANENTE". AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Constatado que a execução fiscal contra a autora apontada nos registros do SERASA era fato verdadeiro, não se configura o dever de indenizar pela simples omissão na comunicação à empresa, notadamente porque em se tratando de execução fiscal, tem o devedor prévia ciência da cobrança, pela preexistência da fase administrativa. II. Ademais, aplica-se à espécie o princípio da "publicidade imanente", segundo o qual os dados extraídos dos cartórios distribuidores de ações são de conhecimento geral. III. Agravo regimental improvido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1036057 SP 2008/0075913-2 - Data de publicação: 23/03/2009)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020